Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716775-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0704005-32.2022.8.07.0018, impetrado pela agravante contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na exigência de recolhimento de valores referentes ao ICMS-DIFAL, relativos ao Ano-Calendário de 2022, decorrentes de operações interestaduais de comercialização de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123750761 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar requerida na inicial, ao argumento de que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, no exercício de 2022. Em suas razões recursais, a agravante alega que o caso dos autos não se adequa à determinação de suspensão de medidas liminares e de sentenças, proferida pela Presidência deste Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão não teria efeito erga omnes, sendo aplicável apenas aos casos em que a Fazenda formaliza pedido de suspensão e obtém o deferimento. Aduz que o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469, firmou entendimento no sentido de considerar inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015. Pontua que tal pronunciamento modulou os efeitos de sua decisão, para que as normas do Convênio 93/2015 produzissem efeitos até o fim de 2021. A agravante assevera que apenas no dia 5 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar n.o 190/2022, com a finalidade de regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Ressalta que, no entanto, o recolhimento do ICMS-DIFAL somente poderá ser exigido a partir do dia 1o de janeiro de 2023, em observância aos princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, previstos no artigo 150, caput, e inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Com estas razões, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender a cobrança do DIFAL-ICMS, observado o princípio da anterioridade, apenas a partir de 2023 e para determinar ao agravado que se abstenha de praticar sanções políticas em desfavor da agravante como meio coercitivo ao pagamento do tributo. Em provimento definitivo, pleiteia reforma da decisão agravada, com provimento total do recurso. Comprovante de recolhimento do preparo juntado em IDs 35634700 e 35634702. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Trata-se de mandado de segurança em que se pretende a suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS no exercício de 2022, sob o fundamento de que a sua exigência imediata após a edição da Lei Complementar 190/2022 ofende aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Com vistas a obter o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a agravante sustenta que a decisão da Presidência deste Tribunal, de sustação dos efeitos das medidas liminares e sentenças que tenham por objeto a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL, não seria automática, demandando pedido expresso de extensão de efeitos. Todavia, não assiste razão à agravante, pois a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em decisão de ID 34294680, proferida nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000 determinou, in verbis: Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (grifo nosso) Assim, resta claro que a decisão da Presidência foi ampliada, cabendo a sustação de todas as medidas liminares e sentenças que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL-ICMS, independentemente de requerimento da Fazenda Pública, tal como assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Sem prejuízo, o Supremo Tribunal Federal também aprecia a matéria, por meio de duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 7070 e ADI 7066), nas quais se discute a fixação do termo a quo acerca da exigibilidade tributária do diferencial de alíquota do ICMS. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a reforma da decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados, para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 às 15:44:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora